Tribunal: STF
Processo: ARE 1586794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.

Relatório 
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, na sessão virtual de 20.2.2026 a 27.2.2026, negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 1.679).

2. Publicada essa decisão no DJe de 5.3.2026, Matheus Lima Barbosa opôs tempestivos embargos de divergência em 12.3.2026 (e-doc. 1.683). 

3. O embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial, em relação à validade das provas utilizadas para condená-lo, o acórdão no Habeas Corpus n. 214.908, Relator o Ministro Gilmar Mendes (e-doc. 1.683).  

Assevera que “o precedente desta E. Corte Suprema, revela a inadequação da fundamentação; do v. acórdão, visto que, ao proferirem tal decisão, pelos motivos e fundamentos exaustivamente deparados, consubstanciando-se nos próprios documentos que encartam o presente recurso, vê-se a pertinência do direito esgrimido” (fl. 5, e-doc. 1.683).

Afirma que, “neste julgamento ofertado, tanto o relatório quanto os fundamentos revelam que os fatos e a causa de pedir são muito semelhantes, pois, o Tribunal ‘ad quem’ ao analisar a r. Ação Penal, mantendo em parte a decisão monocrática condenatória, o fez apenas adstrito a matéria suscitada pelo órgão Ministerial, e de longe apresentou uma fundamentação concreta e idônea” (fl. 12, e-doc. 1.683).

Salienta que, “sendo violadas normas constitucionais de cunho do direito material e processual, normas essas de garantia de interesse público, vislumbra-se a ocorrência de uma NULIDADE ABSOLUTA, logo, por ser absoluta; por haverem sérios e, quiçá irreparáveis prejuízos ao Embargante e ainda, data vênia, por serem Vossas Excelências os guardiões da LEI, devem de ofício repudiar o ato imprestável, sob pena de clamorosa afronta ao nosso ordenamento jurídico pátrio, pelo que, desde já, se protesta” (fls. 14-15, e-doc. 1.683).

Pede “o reexame do acórdão, em tela, reformando-o no sentido do acórdão acima transcrito da Colenda Segunda Turma desta E. Corte Suprema” (fl. 15, e-doc. 1.683).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

4. Razão jurídica não assiste ao embargante. 

5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário
(art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).

7. O embargante aponta como paradigma da alegada divergência jurisprudencial o acórdão do Habeas Corpus n. 214.908/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a oposição de embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL APONTAR COMO PARADIGMAS ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA” (ARE n. 1.339.137-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.3.2022).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.402.115-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE.
NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).

8. No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apontando óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, consistente na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, estes embargos não podem ser admitidos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.6.2020).
  
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.12.2019).

9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto dos embargos de divergência.

Na espécie vertente, o embargante não realizou esse cotejo analítico. Limitou-se a alegar a divergência e a transcrever a tese do julgado que seria divergente. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.986-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.2.2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Acórdão proferido em sede de habeas corpus como paradigma. Imprestabilidade. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. 2. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 3. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15). 4. Agravo regimental não provido. 5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso” (ARE n. 1.338.409-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.12.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 

10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora